Tribunal: TJES
Processo: 5012465-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012465-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012465-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA, FABIO MARCAL VASCONCELLOS
PACIENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. A pretensão de desclassificação é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, uma vez que não comporta extensa dilação probatória, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Ordem denegada.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5012465-88.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/03/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLA RODRIGUES FERREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003491-84.2022.8.08.0021.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que a paciente é usuária, de modo que sua conduta se amolda ao tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Sustenta, ademais, que a quantidade de entorpecente recolhido torna inviável o reconhecimento do tráfico de drogas, razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3954249).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 4053343).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4095934).

Após o parecer do
parquet
, o impetrante anexou petição a fim de “esclarecimento” (id. 4235551).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MARÇAL VASCONCELLOS:-

boa tarde a todos!

Cumprimento o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e todos os desembargadores presentes, o membro do Ministério Público, todos os colegas advogados, todos os presentes.

Trata-se de uma paciente que inicialmente foi detida pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico e, agora, denunciada nas iras dos artigos 33 e 40 da Lei de Tráfico.

A narrativa do Ministério Público é de que se trata de uma pessoa que trafica de forma contumaz. Mas a própria narrativa da Polícia Militar informa que, ao trafegarem por um local de tráfico intenso, localizaram um menor, que fugiu, entregando um volume pequeno de drogas (nove buchas de maconha) à paciente, e ela foi abordada pela Polícia Militar. Com ela, apenas foram encontradas nove buchas de maconha e R$5,70 (cinco reais e setenta centavos).

Na audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva.

Impetramos um Habeas Corpus.

O pedido de liminar foi negado. Porém, houve a necessidade de sustentar oralmente aqui, porque, dentro do próprio Habeas Corpus, foram juntadas diversas internações dessa paciente, que é uma pessoa viciada em drogas, inclusive a família já teve que impetrar uma internação compulsória (o número dos autos está dentro do Habeas Corpus).

Trata-se de uma pessoa doente, em que não há risco, a sua liberdade não vai expor em risco a sociedade, a sua prisão, com relação à manutenção dessa prisão preventiva, vai de encontro ao que o STJ vem decidindo ultimamente: que uma pequena quantidade de droga não justifica a decretação de prisão preventiva.

Há, ainda, uma questão humanitária, visto que essa paciente precisa de tratamento, e a prisão não é um local ideal para que ela permaneça, para cuidar do seu vício.

A situação dessa paciente é que, além de outros problemas de saúde, ainda é portadora do vírus da Aids; tem problemas psicológicos seríssimos, inclusive, na própria decisão que decretou a prisão preventiva, foi orientado à Secretaria de Justiça para que tivesse atenção a ela dentro do próprio ofício, devido à saúde precária dela.

Trata-se de uma pessoa cuja família já tentou cuidar por diversas vezes cuidar; não é uma criminosa contumaz, é uma pessoa doente, com diversas internações; isso está provado dentro do Habeas Corpus.

Então, sustentamos para a concessão do Habeas Corpus ou a substituição dessa prisão cautelar por qualquer outra medida, para que ela inclusive possa se tratar desse vício. É o que sustenta esse advogado por enquanto.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos, para a análise de toda a argumentação.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 05/04/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em virtude da sustentação oral apresentada pela nobre impetrante, solicitei retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos.

A fim de relembrar o caso, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLA RODRIGUES FERREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003491-84.2022.8.08.0021.

A paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime capitulado pelos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 8 de dezembro de 2022. às 19h48min, na Rua Benedito Rangel, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, a denunciada acima qualificada, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o menor T.S.J.J, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas. entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização c em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, em data e horário supramencionados, policiais Militares em patrulhamento pelo Bairro Aeroporto, em local já conhecido pela ocorrência do comércio de entorpecente, visualizaram um indivíduo que, ao avistar a aproximação policial, entregou um invólucro a uma mulher e tentou seguir destino ignorado.

Diante da situação suspeita, foi dada ordem de parada ao indivíduo e a mulher, posteriormente identificados como o menor T.S.J.J. e a denunciada.

Realizada a abordagem, com o menor foi encontrada uma bucha de maconha e a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais). Com a denunciada foram encontradas nove buchas de maconha e a quantia de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos).

Após a apreensão, a denunciada e o menor foram encaminhados ao DPJ local.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 49620494 (fls. 2-5) Auto de Apreensão (11 IX), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (!l. 13), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Ante o exposto. CARLA RODRIGUES FERREIRA encontra-se incursa, em tese, no crime descrito nos artigos 33,
caput
, e art. 40, VI ambos da Lei 11.343/2006 [...]

Em abordagem inicial, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entendo, no entanto, que não lhes assiste razão.

Vejamos trecho da decisão combatida:

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, diante da natureza do delito e por entender que outras medidas cautelares se mostram inadequadas, por ora, para resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal [...].

Incontestes os indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, passo à análise da fundamentação do decreto prisional.

Entendo que o magistrado de primeiro grau alicerçou concretamente a ordem de prisão cautelar da paciente, em especial diante da necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito em análise.

Isso porque, conforme os autos da Ação Penal originária, a paciente foi flagrada, juntamente com um menor de idade, portando 09 (nove) buchas de substância semelhante a maconha e a quantia de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos). Com o menor, a autoridade policial encontrou 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais).

Desta forma, a quantidade de material entorpecente e as circunstâncias da apreensão em flagrante denotam gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DO DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...]

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

[...]

6. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.

(AgRg no RHC n. 174.188/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Mais adiante, a defesa alega que a conduta da paciente melhor se amolda ao tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, o qual não prevê em seu preceito secundário restrição de liberdade.

Nesse sentido, o requerente juntou aos autos laudo atestando dependência química da paciente e a inicial de ação de interdição, no bojo da qual foi determinada internação compulsória da paciente em 10/08/2018.

Entretanto, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta extensa dilação probatória para determinar a desclassificação da conduta, uma vez que exige prova pré-constituída de ônus reservado ao impetrante.

No caso concreto, a condição de usuária, lançada pelo pleito defensivo, não encontra alicerces válidos no conteúdo probatório anexo aos autos, principalmente considerando que a paciente e o menor de idade supostamente traziam consigo 10 (dez) porções de maconha, - embaladas e doladas - na forma própria para a comercialização, além de considerável quantia em dinheiro.

Desta forma, conforme ressaltado em sede liminar, a pretensão desclassificatória deverá ser enfrentada no bojo da ação penal, mediante instrução criminal, razão pela qual inexiste ilegalidade a ser sanada.

Em situação semelhante, assim decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos"
(AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Por fim, a defesa alega que a paciente é portadora de HIV e, por conta dessas condições, necessita de medicação e cuidados médicos constantes.

Entendo, contudo, que nada há nos autos a demonstrar a efetiva vulnerabilidade da acusada que justifique a revogação da custódia cautelar, na medida em que a defesa apenas juntou aos autos laudos médicos emitidos para fins de liberação do FGST em favor da paciente, não havendo qualquer indicativo de que a segregação irá impossibilitar o tratamento.

Ante o exposto, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

*

rsc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012465-88.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA, FABIO MARCAL VASCONCELLOS
PACIENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A

VOTO

Eminentes pares, em virtude da sustentação oral apresentada pela nobre impetrante, solicitei retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos.

A fim de relembrar o caso, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLA RODRIGUES FERREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003491-84.2022.8.08.0021.

A paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime capitulado pelos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 8 de dezembro de 2022. às 19h48min, na Rua Benedito Rangel, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, a denunciada acima qualificada, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o menor T.S.J.J, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas. entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização c em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, em data e horário supramencionados, policiais Militares em patrulhamento pelo Bairro Aeroporto, em local já conhecido pela ocorrência do comércio de entorpecente, visualizaram um indivíduo que, ao avistar a aproximação policial, entregou um invólucro a uma mulher e tentou seguir destino ignorado.

Diante da situação suspeita, foi dada ordem de parada ao indivíduo e a mulher, posteriormente identificados como o menor T.S.J.J. e a denunciada.

Realizada a abordagem, com o menor foi encontrada uma bucha de maconha e a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais). Com a denunciada foram encontradas nove buchas de maconha e a quantia de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos).

Após a apreensão, a denunciada e o menor foram encaminhados ao DPJ local.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 49620494 (fls. 2-5) Auto de Apreensão (11 IX), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (!l. 13), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Ante o exposto. CARLA RODRIGUES FERREIRA encontra-se incursa, em tese, no crime descrito nos artigos 33,
caput
, e art. 40, VI ambos da Lei 11.343/2006 [...]

Em abordagem inicial, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Entendo, no entanto, que não lhes assiste razão.

Vejamos trecho da decisão combatida:

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, diante da natureza do delito e por entender que outras medidas cautelares se mostram inadequadas, por ora, para resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal [...].

Incontestes os indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, passo à análise da fundamentação do decreto prisional.

Entendo que o magistrado de primeiro grau alicerçou concretamente a ordem de prisão cautelar da paciente, em especial diante da necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito em análise.

Isso porque, conforme os autos da Ação Penal originária, a paciente foi flagrada, juntamente com um menor de idade, portando 09 (nove) buchas de substância semelhante a maconha e a quantia de R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos). Com o menor, a autoridade policial encontrou 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais).

Desta forma, a quantidade de material entorpecente e as circunstâncias da apreensão em flagrante denotam gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TESES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DO DIREITO AO SILÊNCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...]

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

[...]

6. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.

(AgRg no RHC n. 174.188/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Mais adiante, a defesa alega que a conduta da paciente melhor se amolda ao tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, o qual não prevê em seu preceito secundário restrição de liberdade.

Nesse sentido, o requerente juntou aos autos laudo atestando dependência química da paciente e a inicial de ação de interdição, no bojo da qual foi determinada internação compulsória da paciente em 10/08/2018.

Entretanto, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta extensa dilação probatória para determinar a desclassificação da conduta, uma vez que exige prova pré-constituída de ônus reservado ao impetrante.

No caso concreto, a condição de usuária, lançada pelo pleito defensivo, não encontra alicerces válidos no conteúdo probatório anexo aos autos, principalmente considerando que a paciente e o menor de idade supostamente traziam consigo 10 (dez) porções de maconha, - embaladas e doladas - na forma própria para a comercialização, além de considerável quantia em dinheiro.

Desta forma, conforme ressaltado em sede liminar, a pretensão desclassificatória deverá ser enfrentada no bojo da ação penal, mediante instrução criminal, razão pela qual inexiste ilegalidade a ser sanada.

Em situação semelhante, assim decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos"
(AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

[...]

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Por fim, a defesa alega que a paciente é portadora de HIV e, por conta dessas condições, necessita de medicação e cuidados médicos constantes.

Entendo, contudo, que nada há nos autos a demonstrar a efetiva vulnerabilidade da acusada que justifique a revogação da custódia cautelar, na medida em que a defesa apenas juntou aos autos laudos médicos emitidos para fins de liberação do FGST em favor da paciente, não havendo qualquer indicativo de que a segregação irá impossibilitar o tratamento.

Ante o exposto, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.